Tribunal: TCU
Processo: 023.699/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 265/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Gerência de Administração de Pessoal da Coordenação de Recursos Humanos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (peça 14), por mais 15 (quinze) dias, para cumprimento do subitem 9.4.1; e por mais 30 (trinta) dias, para o cumprimento dos subitens 9.4.2 e 9.4.4 do Acórdão 9808/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, em 22/11/2023: 1. Processo TC- Processo 023.699/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angelica Maria Lira Lins Nobre (XXX.542.944-XX); Antonia Mendes Macedo Bezerra (XXX.281.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.